Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-82.2026.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700004-82.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIARLETE FERREIRA LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que deferiu a tutela de urgência nos autos do processo no 0817643-44.2025.8.07.0016. O agravante alega ausência de probabilidade do direito do autor, uma vez que a simples alegação de alienação pretérita do imóvel não seria o suficiente para afastar a legitimidade do lançamento do IPTU. Afirma também inexistir perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, porquanto a inscrição na dívida ativa não implicaria restrição imediata do crédito. E eventual protesto da CDA é medida reversível, uma vez que passível de cancelamento no caso de eventual êxito na demanda. Informa que a antecipação de tutela interfere diretamente na atividade arrecadatória do ente público, gerando grave risco de irreversibilidade prática ao comprometer a eficiência da cobrança do crédito público. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública". Recebo, portanto, o presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, verifico nos autos do processo originário que a autora, ora agravada, pede a declaração de inexistência de relação jurídica com o Distrito Federal, bem como a anulação de IPTU incidente sobre imóvel situado em Águas Claras. A autora narra que mudou-se de Brasília para Fortaleza/CE em 2005 e que o Distrito Federal promoveu inscrição indevida de IPTU referente a imóvel que não mais lhe pertence. Informa que adquiriu o bem em 2005 e o vendeu em 2006. Entretanto, a parte deixou de juntar aos autos originário documento que comprove suas alegações. Vale ressaltar que o documento constante na inicial e a certidão de ônus juntada nos autos originário estão incompletos, não se podendo verificar os dados do imóvel, inviabilizando a análise judicial e enfraquecendo a prova que pretende demonstrar. Ademais, é perfeitamente possível que a parte tenha se mudado para outro Estado da Federação e continuado a ser proprietária do imóvel no Distrito Federal. A simples mudança de endereço não presume alienação de bem imóvel. Dessa forma, ante a ausência da probabilidade do direito, não se mostra evidente a irregularidade alegada pela parte, de modo que deve prevalecer, por ora, a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo impugnado. Ante o exposto, suspendo os efeitos da decisão que determinou a suspensão temporária das inscrições na dívida ativa, bem como a abstenção de protesto das respectivas CDAs. Intimem-se. Comunique-se a presente decisão à origem, dispensadas as informações. Ao agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito